Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0702743-62.2017.8.07.0005 APC Apelante AVENIR ANGELO ROSA FILHO Apelados HORTIBRAZ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA. JOSÉ ÂNGELO ROSA NETTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO O Apelante limitou-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora